Tribunal: TJSP
Processo: 2029848-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Alegação de falsidade da assinatura. Cessação de fé do documento particular que, embora transfira o ônus da prova a quem produziu o documento (CPC, art. 429, II), não transfere o custeio da perícia requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95).

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Alegação de falsidade da assinatura. Cessação de fé do documento particular que, embora transfira o ônus da prova a quem produziu o documento (CPC, art. 429, II), não transfere o custeio da perícia requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95). Imposição do pagamento dos honorários periciais à autora. Pretensão de redução dos honorários periciais. Cabimento. Valor fixado em valor exagerado para o caso. Redução determinada. Recurso provido.